Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739094-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIS COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela ré, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. no 0711755-25.2025.8.07.0004), deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento ao agravado do tratamento médico prescrito (Protocolo ECHO – Acalabrutinibe, Bendamustina e Rituximabe), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Eis o teor da decisão agravada (ID 247764402, dos autos de origem): Recebo o aditamento ID 247742236. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por ANDRE LUIS COELHO em desfavor de UNIMED NACIONAL, partes devidamente qualificadas. Na inicial, o autor alega ser portador de neoplasia hematológica, tendo o médico que o assiste indicado tratamento com uso dos medicamentos listados no pedido médico que acompanha a inicial. Afirma que o plano de saúde réu negou o fornecimento da referida medicação. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado que a empresa requerida disponibilize o fornecimento dos fármacos em questão. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a emenda à inicial. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos que acompanham a inicial que a realização do tratamento indicado é necessária, mormente considerando o quadro clínico do autor, conforme relatório anexado no ID 247742199. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital para o autor. Assim, a probabilidade do direito invocado ressoa do quadro clínico do paciente, sendo que a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros nos termos da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse passo, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura sob o fundamento de que o medicamento solicitado pelo médico não se enquadra nas diretrizes de utilização da ANS. Ora, o rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção aos pacientes com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. Assim, a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF LABEL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PERIGO DE DANO INVERSO. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecimento do medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Sendo a saúde direito fundamental, à vista do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o Estado adotar políticas públicas adequadas que garantam seu efetivo exercício. 4. No caso em exame, a agravada sofre de purpura trombocitopênica e lupus eritematoso sistêmico, com risco de sangramento em sistemas nobres, e, portanto, foi prescrito o medicamento rituximabe, o qual, porém, nos termos da respectiva bula, não se destinaria a tratar a moléstia da paciente. Contudo, existe laudo médico atestando a necessidade do medicamento, bem assim nota técnica do Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em que se considerou a demanda pela medicação favorável, apontando evidências científicas que sustentam o pleito, o que resultaria no uso off label. 5. O fato de o medicamento não se enquadrar nas hipóteses de tratamento indicadas na bula não afasta a obrigação do Distrito Federal de fornecê-lo, pois o remédio foi indicado por médico que acompanha a agravada e foi reputado com alternativa viável pelo NAJUS, de modo que o que decidido no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a pretensão da paciente. 6. O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da agravada, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791936, 07420477320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA ANS. COBERTURA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que concedeu tutela de urgência para compelir o fornecimento dos medicamentos cabozantinibe e atezolizumabe (Tecentriq) prescritos ao agravado, paciente que se encontra com neoplasia maligna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o plano de saúde pode negar a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente sob o argumento de que não consta no rol da ANS mas conta com registro na ANVISA e fundamentação clínica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, não exime a operadora de cumprir os deveres contratuais à luz da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). 4. O STJ consolidou o entendimento de que é devida a cobertura de medicamentos antineoplásicos, ainda que off-label ou não incluídos no rol da ANS, desde que prescritos por médico assistente com base em evidências científicas. 5. A Lei no 14.454/2022 reforça o caráter exemplificativo do rol da ANS, admitindo cobertura nos casos de prescrição fundamentada e comprovação de eficácia. 6. No caso concreto, há prova médica da gravidade da condição do agravado e da urgência do tratamento, sendo abusiva a recusa da operadora com base em ausência de previsão no rol da ANS. Os medicamentos possuem registro na Anvisa, e sua indicação terapêutica se respalda em estudos clínicos, conforme expresso no relatório médico. A recusa compromete o objeto do contrato de assistência à saúde e atenta contra a dignidade do paciente. IV. DISPOSITIVO. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos. (Acórdão 2022364, 0715091-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer pelo plano de saúde privado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tratamento é experimental e off-label sendo justificada a recusa, visando afastar o fundamento da probabilidade do direito da tutela de urgência deferida. III. Razões de decidir 3. Da leitura dos arts. 17, inc. I, e 24 da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, que regulamenta o art. 10 da Lei n. 9656/1998, constata-se que foi estabelecida excepcionalidade ao uso de medicamentos off-label para diversos tratamentos, inclusive de câncer. 4. É entendimento consolidado do STJ, de que se mostra abusiva a recusa do plano de saúde de custeá-lo conforme prescrição de médico que assiste o paciente no tratamento contra o câncer, mesmo que o medicamento, registrado na ANVISA, tenha indicação diversa da descrita na bula (off-label). 5. Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente. 6. O valor fixado a título de astreintes é razoável e proporcional à obrigação determinada judicialmente e não se mostra excessivo, atendendo à finalidade a que se destina, não se vislumbrando o enriquecimento sem causa alegado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido Tese de julgamento: “Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei n. 9.656/1998, arts. 10 e 35-G. Resolução Normativa ANS n. 465/2021, arts. 17, inc. I e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. REsp n. 2.204.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025; AgInt nos EAREsp n. 2.720.317/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.661.875/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025. (Acórdão 2016680, 0715499-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Por fim. saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO O PEDIDO DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que forneça ao autor, no prazo de 72h (setenta e duas horas) contadas da intimação da presente decisão, o tratamento indicado no relatório médico ID 247742199 com o uso dos medicamentos listados, na quantidade e na forma estabelecidas no documento ID 247742195. Os referidos documentos deverão seguir anexos. A autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação da parte ré via sistema para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. A agravante, nas razões do recurso (ID 76200916), argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida ao autor, ora agravado. Sustenta que os medicamentos indicados não constam do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS e tampouco possuem indicação em bula para a moléstia do agravado, tratando-se, portanto, de uso denominado “off label”, hipótese que afastaria a obrigatoriedade de cobertura contratual. Afirma que não se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão teria se baseado exclusivamente em relatório médico particular, sem a demonstração da eficácia e segurança do tratamento no caso concreto e sem a comprovação de inexistência de alternativas terapêuticas adequadas. Argumenta, ainda, que a determinação de fornecimento imediato gera impacto financeiro relevante e de difícil reversibilidade, sendo incerto o resultado do processo principal. Ressalta, por fim, que a manutenção da decisão agravada contribui para o aumento da judicialização da saúde e compromete o equilíbrio atuarial do sistema suplementar. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, declarando a ausência de obrigação da agravante de custear o tratamento pleiteado. Preparo recolhido (ID 76213866). As contrarrazões foram apresentadas (ID 76242613). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravado, para determinar à requerida, ora agravante, que, no prazo máximo de 72 horas, forneça ao autor, ora agravado, os medicamentos ACALABRUTINIBE, BENDAMUSTINA e RITUXIMABE nos termos do relatório médico de ID 247742199, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais por dia), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido formulado em primeiro grau foi instruído com relatório médico detalhado. O especialista responsável pelo acompanhamento do agravado consignou, de maneira expressa: “O paciente é portador de Linfoma de células da = Zona do Manto de ultra alto risco, com mutação TP53 e cmo expressão de Ki67 maior que 30%. É jovem e tem 55 anos, apresentando stent e com passado de infarto agudo do miocardio (neste momento não elegível para transplante de medula óssea). O tratamento com imuno quimioterapia isolado (CHOP/DHAP, CHOP/MAXICHOP, BR, VRCAP, etc) deste tipo de paciente oferecia no passado uma mediana de sobrevida global de 1,8 anos, ao passo que o tratamento atual com Acalabrutinibe, Bendamustina e Rituximabe estima uma sobrevida livre de progressão de 5,5 anos (sobrevida global ainda não atingida, mas com um ganho de 27% de redução de risco de morte), MESMO EM PACIENTE DE ALTO RISCO como é o caso do paciente.” A d. Magistrada a quo, ao analisar o pedido, entendeu que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo(EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, o relatório médico e os exames apresentados recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado do agravado, bem como o risco de sequelas graves e o alto risco de morte. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol.4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravado diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica do paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgado que corrobora o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÂNCER. TRATAMENTO PRESCRITO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que as associações dos fármacos não se encontram previstas nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. 5. Diante da previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, beneficiário do plano de saúde,edo pedido médico que justifica a necessidade e urgência do tratamento prescrito, tem-se como presente a probabilidade do direito. 6.No caso em apreço, o autor, de acordo com os relatórios acostados aos autos, possui sinais claros de progressão de doença além do surgimento de novos plasmocitomas cutaneos, necessitando do imediato início do tratamento prescrito, “sob risco de deterioração clínica e risco de óbito”. Evidencia-se, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela pleiteada seja deferida apenas após todo trâmite processual necessário à cognição plena. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768629, 0723578-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Após a preclusão, retornem-se os autos para o julgamento, pois as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas aos autos pelo agravado. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator